Tribunal: TJSP
Processo: 2044177-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Pedido acolhido – Inconformismo que comporta acolhimento – Preparo recursal que deverá ser efetuado no momento oportuno – Inventário que se revela complexo, sobretudo porque envolve três falecimentos (pai/mãe/filha). Extrema beligerância entre a agravante e os demais envolvidos, sobretudo em razão de decisões conflitantes proferidas no curso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Pedido acolhido – Inconformismo que comporta acolhimento – Preparo recursal que deverá ser efetuado no momento oportuno – Inventário que se revela complexo, sobretudo porque envolve três falecimentos (pai/mãe/filha). Extrema beligerância entre a agravante e os demais envolvidos, sobretudo em razão de decisões conflitantes proferidas no curso do feito, o qual, como se não bastasse, restou sobrestado para tentativa de composição amigável. Valores de IPTU em atraso que foram devidamente quitados. Agravada que, ao que parece, não reside mesmo no Brasil, o que, sem dúvida, dificulta a administração dos bens. Inventário que está em vias de ser finalizado. Remoção determinada que, portanto, não se justifica. Agravante que deve ser reconduzida ao cargo – Sentença reformada – Recurso provido